Tribunal: STF
Processo: HC 251491
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Instrução deficiente do writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Carolina Fraga contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    O presente writ foi inicialmente instruído com a petição inicial e a certidão de nascimento do filho da paciente.



    Não obstante a juntada de informações do Juízo da 1ª Vara Criminal de Tatuí/SP (evento 9) acerca da ação penal de origem, em 05.02.2025, determinei a intimação, via publicação, da Defesa da paciente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indicasse o ato coator objeto do presente writ, sob pena de não conhecimento do feito. 



    Além do prazo transcorrido sem a manifestação da Impetrante, constato que os autos não foram instruídos com cópias do ato dito coator e das decisões pertinentes aos pedidos de prisão domiciliar da paciente.



     Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente